Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO TR. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURADA. CARÁTER INTEGRATIVO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada omissão apontada pela parte embargante, impõe-se o suprimento da fundamentação do acórdão.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem alteração do resultado.